Tribunal: CARF
Processo: 11080.729222/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No decorrer do processo administrativo fiscal, a exigibilidade do crédito tributário decorre de previsão expressa do artigo 151, III, do CTN e independe de deferimento por parte da autoridade julgadora de segunda instância.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há mais previsão no PAF ou no regimento interno do CARF de sobrestamento do processo para aguardar o deslinde de outro feito.
No caso, o processo que trata da multa isolada decorrente da falta de homologação de compensações declaradas em DCOMP foi corretamente apensado ao processo principal, de forma a permitir a solução conjunta.
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades julgadoras administrativas não são competentes para declarar a inconstitucionalidade ou deixar de aplicar norma legal válida, no caso, a norma legal veiculada pelo artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
DCOMP. FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura hipótese de nulidade quando o ato administrativo de lançamento de multa isolada em razão da falta de homologação das compensações declaradas em DCOMP é realizado após a impugnação do despacho decisório que não homologou as indigitadas compensações.
A apresentação da manifestação de inconformidade no processo principal, que trata das compensações, tem apenas o condão de provocar a suspensão da exigibilidade da multa isolada, independentemente desta ter sido especificamente impugnada.
MULTA ISOLADA. ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorrente da falta de homologação de compensações declaradas em DCOMP e a multa de mora sobre os débitos não compensados têm hipóteses distintas e, portanto, sancionam condutas diferentes. Desta forma, não configuram bis in idem, ou seja, não configuram dupla penalidade para o mesmo fato.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729222/2017-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.285 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
No decorrer do processo administrativo fiscal, a exigibilidade do crédito
tributário decorre de previsão expressa do artigo 151, III, do CTN e independe
de deferimento por parte da autoridade julgadora de segunda instância.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há mais previsão no PAF ou no regimento interno do CARF de
sobrestamento do processo para aguardar o deslinde de outro feito.
No caso, o processo que trata da multa isolada decorrente da falta de
homologação de compensações declaradas em DCOMP foi corretamente
apensado ao processo principal, de forma a permitir a solução conjunta.
NORMA
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades julgadoras administrativas não são competentes para declarar a
inconstitucionalidade ou deixar de aplicar norma legal válida, no caso, a norma
legal veiculada pelo artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
DCOMP.
FALTA
DE
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura hipótese de nulidade quando o ato administrativo de
lançamento de multa isolada em razão da falta de homologação das
compensações declaradas em DCOMP é realizado após a impugnação do
despacho decisório que não homologou as indigitadas compensações.
A apresentação da manifestação de inconformidade no processo principal, que
trata das compensações, tem apenas o condão de provocar a suspensão da
exigibilidade da multa isolada, independentemente desta ter sido
especificamente impugnada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729222/2017-38
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

MULTA ISOLADA. ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996. MULTA DE
MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorrente da falta de homologação de compensações
declaradas em DCOMP e a multa de mora sobre os débitos não compensados
têm hipóteses distintas e, portanto, sancionam condutas diferentes. Desta
forma, não configuram bis in idem, ou seja, não configuram dupla penalidade
para o mesmo fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano, que dava provimento ao recurso para
afastar o lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epigrafe em face do
Acórdão no 03-90.605 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada em primeira
instância, conforme registro abaixo transcrito:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO
COMPROVADO EM PARTE. MULTA EXONERADA EM PARTE.
Acórdão sem ementa, conforme arto 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo versa sobre a Notificação de Lançamento no NLMIC –
2612/2017 emitida pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) em
razão da falta de homologação das compensações declaradas em Declarações de Compensação
(DCOMP), conforme previsão do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. As ditas compensações
são objeto do processo no 10580.904230/2013-42.
De acordo com a fiscalização, as compensações não homologadas foram
declaradas por meio das seguintes DCOMP:

Irresignada com o lançamento de ofício da multa, a contribuinte apresentou
impugnação. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido em que a
autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificado dessa Notificação, o sujeito passivo apresentou impugnação, de fls. 11/17,
acrescida de documentação anexa, onde alega, preliminarmente, a nulidade do
lançamento de ofício, uma vez que a compensação pleiteada está pendente de
julgamento e, por conseguinte: (i) o valor não é liquido, certo e exigível; (ii) impede que
a Requerente promova a sua defesa; (iii) afasta, indevidamente, a possibilidade do
recolhimento com o benefício das reduções de 40 à 50% descritas no auto de infração; e
(iv) há ilegalidade na fixação de juros sobre algo que ainda não é conhecido.
Requer, também com base na pendecia do julagamento do processo
10580.904230/2013-42, a suspensão da exigibilidade presete multa, nos termos do
parágrafo 18 da art. 74, da Lei 9.430/96.
Por fim, cita que Superior Tribunal de Justiça-STF, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI n.° 4905 e Recurso Extraordinário n.° 796.939 - RS,
reconheceu a repercussão geral do assunto, e determinou o sobrestamento de todos os
processos com o mesmo objeto, até o advento de decisão definitiva.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

Diante de todo o exposto, requer:
i.Seja decretada de ofício, a nulidade do auto de infração de lançamento da multa
isolada;
ii.Em não sendo acatado o requerimento (i), nos termos do § 18, do artigo 74 da Lei
9.430/1996, requer seja decretada a suspensão do presente processo e a suspensão da
exigibilidade do crédito que o reveste, até o advento de decisão definitiva no processo
administrativo sob n. 10580-904.230/2013-42;
iii. Advindo decisão definitiva no RE sob n° 796.939 "Leading Case", reconhecendo a
inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei
9.430/1996, de ofício, seja decretada a improcedência da cobrança da multa isolada,
extinguindo o lançamento que reveste o processo 11080-729.222/2017-38,
independentemente do resultado do julgamento no processo administrativo de origem;
iv. Em sendo mantida total ou parcialmente a não homologação ou homologação em
parte do crédito objeto dos Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação ("PER/DCOMP") transmitidas pela
Requerente sob os n°5 37282.61373.070509.1.7.03-7899, 16859.40311.310112.1.3.03-
8472;
06752.07741.290212.1.3.03-0364;
10134.42569.200312.1.3.03-8678;
08690.13589.130412.1.3.03-3401;
40566.26777.150512.1.3.03-9054;
11258.90817.250512.1.3.03-6951;
07386.24950.200612.1.3.03-9175;
38539.07575.290612.1.3.03-7065;
35565.36372.150812.1.3.03-7798;
10257.20277.030912.1.7.03-8502; 22288.42503.200912.1.3.03-9120, seja aprado o
valor da multa de ofício, com a possibilidade de pagamento com o benefício da redução
do valor de 40% à 50%, conforme consta no auto de infração;
v. Que o presente processo seja registrado no sistema da RFB com a exigibilidade
suspensa, não sendo fator impeditivo para renovação da certidão conjunta de
regularidade; e vi. Que o nome da Requerente não seja incluído no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN, nos
termos do artigo 7° da Lei n. 10.522/02, SERASA e outros Órgãos de Proteção e Defesa
do Consumidor.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial
pela posterior juntada de documentos que comprovem seu crédito.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/BSB julgou a impugnação
parcialmente procedente. A razão fundamental foi o reconhecimento de crédito adicional e a
correspondente homologação de parcela adicional de compensações declaradas por meio de
DCOMP no processo no 10580.904230/2013-42. Cito as palavras da autoridade julgadora de
piso:
Originalmente, o Despacho Decisório Eletrônico-DDE, parte do Processo no
10580.904230/2013-42, homologou parcialmente o crédito pleiteado, de forma que o
valor não homologado de R$ 150.237,43 gerou a multa em análise, de 50% deste valor,
R$ 75.118,71.
[...]
Por meio do Acórdão no 03-89.951 - 4a Turma da DRJ/BSB, foi dada procedência
parcial da manifestação de inconformidade e reconhecimento do direito creditório no
valor original de R$ 113.040,68. Sendo assim, a matéria relativa à compensação
indevida é afeta ao referido processo, cabendo neste apenas verificar a questão referente
à aplicação da multa correspondente.
[...]
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

Considerando que foi reconhecido o direito creditório no valor original de R$
113.040,68, deve a multa de R$ 75.118,71 ser reduzida em 50% daquele valor (R$
56.520,34), de forma a ser mantida multa de R$ 18.598,37 (R$ 75.118,71 –
R$56.520,34).
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Impossibilidade de aplicação de penalidade em duplicidade em função da
vedação do bis in idem: neste ponto, a contribuinte aduziu que a fiscalização já teria aplicado a
multa de 20% sobre os débitos cujas compensações não teriam sido homologadas e, desta forma,
a aplicação de multa isolada de 50% configuraria dupla penalidade sobre o mesmo fato.
- Da nulidade do lançamento da multa isolada: neste tópico, a contribuinte
argumentou que as compensações objeto do processo no 10580.904230/2013-42 ainda estariam
pendentes de julgamento definitivo. Desta forma, o lançamento da multa isolada seria indevido.
Cito suas palavras:
16. Portanto, o valor da multa isolada, se devida, só será apurado com o advento da
decisão definitiva nos processos de origem, tornando o lançamento da multa isolada
neste momento, nulo, porquanto: (i) o valor não é liquido, certo e exigível; (ii) impede
que a Recorrente promova a sua defesa; (iii) afasta, indevidamente, a possibilidade do
recolhimento com o benefício das reduções de 40% a 50%; e (iv) há ilegalidade na
fixação de juros sobre algo que ainda não é conhecido. Pelo exposto, requer seja
decretada de ofício a nulidade do lançamento da multa isolada.
- Da suspensão da exigibilidade da multa isolada: requereu a contribuinte a
suspensão do feito e da exigibilidade da multa consoante previsão do artigo 74, § 18, da Lei no
9.430/1996.
- Inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no § 17, do art. 74
da Lei 9.430/96: a contribuinte destacou que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, no
RE no 796.939/RS, a repercussão geral da arguição de constitucionalidade dos parágrafos 15 e 17
da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010. Nesta esteira, argumentou que
a inconstitucionalidade seria reconhecida em breve.
Era o que havia a relatar.

Voto
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de lançamento de ofício de multa
isolada em razão da falta de homologação de parte das compensações declaradas em DCOMP
que compõem o processo administrativo fiscal no 10580.904230/2013-42.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/BSB deu provimento parcial à
impugnação para reduzir a base de cálculo da multa em virtude de reconhecimento de crédito
adicional e homologação de parte das compensações em decisão proferida em sede de
manifestação de inconformidade no âmbito do processo no 10580.904230/2013-42.
Delineada brevemente a questão controversa, vale informar, preambularmente,
que o processo no 10580.904230/2013-42 encontra-se sob minha relatoria e foi indicado para
julgamento nesta mesma reunião. Naquele processo, votei por negar provimento ao recurso
voluntário e, a persistir esta decisão, não há alteração quanto à base de cálculo da multa ora sob
exame.
Passo às questões lançadas pela recorrente.
Da suspensão da exigibilidade da multa isolada.
Preliminarmente, é preciso apreciar o tópico em que a recorrente pugna pela
suspensão do andamento do presente feito, bem como da exigibilidade da multa em exame.
Pois bem, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente à
multa, que foi regularmente impugnado, decorre de previsão legal e independe de manifestação
deste relator. A suspensão da exigibilidade da multa decorre de previsão do artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Uma vez apresentada a impugnação tempestiva e, na sequência, o recurso
voluntário, a suspensão da exigibilidade deve ser providenciada pela autoridade preparadora da
unidade da RFB.
Quanto ao pedido de suspensão do andamento do feito, tenho que este também
não deva ser acolhido. Duas são as razões.
A primeira, de ordem pragmática, é que a determinação da suspensão do feito
neste momento não teria qualquer proveito para a contribuinte visto que o processo principal no
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

10580.904230/2013-42, ao qual este encontra-se apensado, também foi indicado para julgamento
na presente reunião.
A segunda é que não há mais previsão de sobrestamento de processos no âmbito
do CARF. Esta Turma assim tem decidido conforme se pode observar nos seguintes precedentes,
cujas ementas estão reproduzidas na parte que interessa:
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado. (Acórdão CARF no 1401-006.028,
de 17/11/2021)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal (Acórdão
CARF no 1401-004.132, de 22/01/2020)
Assim, voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.
Da nulidade do lançamento da multa isolada.
A contribuinte alegou que a Notificação de Lançamento no NLMIC- 2612/2017
padeceria de vício insanável que levaria à sua nulidade. Em apertada síntese, a autoridade fiscal
não poderia ter efetuado o lançamento de ofício da multa enquanto o processo no
10580.904230/2013-42 não tivesse uma decisão definitiva. Reproduzo seus argumentos:
15. Conforme será demonstrado abaixo, o processo de crédito n.o 10580.904230/2013-
42, que deu origem ao lançamento indevido da multa isolada, fora devidamente
combatido, logo, estando pendentes de julgamento definitivo.
16. Portanto, o valor da multa isolada, se devida, só será apurado com o advento da
decisão definitiva nos processos de origem, tornando o lançamento da multa isolada
neste momento, nulo, porquanto: (i) o valor não é liquido, certo e exigível; (ii) impede
que a Recorrente promova a sua defesa; (iii) afasta, indevidamente, a possibilidade do
recolhimento com o benefício das reduções de 40% a 50%; e (iv) há ilegalidade na
fixação de juros sobre algo que ainda não é conhecido. Pelo exposto, requer seja
decretada de ofício a nulidade do lançamento da multa isolada.
Penso que sua tese não deva ser acolhida.
As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Inicialmente, impende asseverar que não se está diante de hipótese de lavratura da
notificação de lançamento por pessoa incompetente. A notificação de lançamento foi emitida por
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, que é autoridade competente para o lançamento de
ofício nos termos do artigo 6o, I, a, da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no
11.457/2007:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
[...]
Também não se vislumbra qualquer cerceamento do direito de defesa, visto que a
autoridade fiscal fundamentou adequadamente o ato administrativo em termos fáticos e de
direito, de forma a propiciar o pleno exercício do direito de defesa.
A contribuinte trouxe também outros argumentos que, apesar de não terem o
condão de levar à nulidade do lançamento de ofício, podem ser apreciadas neste momento.
O primeiro é que o valor não seria líquido, certo e exigível.
Penso não ter razão a contribuinte.
Primeiro, o valor é líquido e certo, visto que a autoridade fiscal apurou a base de
cálculo, a alíquota aplicável e o montante que seria resultante. Vejamos excerto da notificação de
lançamento:

Quanto à exigibilidade, é preciso destacar que o momento de ocorrência do fato
gerador da multa ora sob exame é a entrega da DCOMP com a compensação indevida. Portanto,
desde esse momento flui o prazo decadencial para o lançamento de ofício da multa prevista no
artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996. Assim, diante da realidade jurídica constituída pelo
Despacho Decisório emitido no processo no 10580.904230/2013-42, a autoridade fiscal tinha o
poder-dever de efetuar o lançamento da multa.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

Ora, ao contrário do alegado pela contribuinte, a apresentação de manifestação de
inconformidade no processo no 10580.904230/2013-42 não levaria à impossibilidade de lavratura
do ato administrativo de lançamento da multa, mas tão somente à suspensão da exigibilidade
desta. Esta é a previsão específica do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, citado pela
própria contribuinte:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Quanto à possibilidade de recolhimento da multa com aproveitamento das
reduções de 40 ou 50%, ao contrário do alegado, a autoridade fiscal expressamente informou que
tal poderia ser feito:

Por fim, quanto aos juros, é de se dizer que correm desde a data de ocorrência do
fato gerador da multa. Ademais, este CARF já pacificou que os juros calculados à taxa Selic
incidem sobre as multas de ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada prevista no § 17, do art.
74 da Lei 9.430/96.
Neste tópico, a recorrente alegou que em breve o STF deveria reconhecer a
inconstitucionalidade da multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Cito suas
palavras:
21. A inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no § 17, do artigo 74 da lei
9.430/1996 deve ser reconhecida em breve pela Suprema Corte do país, salvo se houver
uma decisão de cunho estritamente político. Vejamos.
22. Em razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI sob n.o 4905 e do Recurso
Extraordinário sob n.o 796.939/RS de relatoria do i. Min. Edson Fachin, o Supremo
Tribunal Federal – STF, tomando o RE 796.939 como Leading Case, reconheceu a
repercussão geral do assunto, destacado como Tema sob n.o 736 e determinou o
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

sobrestamento de todos os processos com o mesmo objeto, até o advento de decisão
definitiva.
Contudo, não há, até o momento, qualquer decisão do STF acerca da matéria que
obrigue os julgadores administrativos a afastar a aplicação da norma legal que prevê a multa.
Aplica-se, portanto, quanto a essa alegação, a previsão da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como se verifica, a questão da constitucionalidade da norma legal tributária que
prevê a hipótese da multa desborda da competência dos julgadores administrativos. Desta forma,
impende não conhecer dessa parte do recurso voluntário.
Impossibilidade de aplicação de penalidade em duplicidade em função da
vedação do bis in idem.
No ponto, a recorrente alegou que a aplicação da multa isolada prevista no artigo
74, § 17, da Lei no 9.430/1996 configuraria uma dupla penalidade, uma vez que os débitos cujas
compensações não foram homologadas estariam sujeitos à imposição de multa de 20%.
Transcrevo excerto que resume a argumentação da recorrente:
8. A multa isolada em questão não deve prevalecer em razão do princípio que veda o bis
in idem, pois resulta na aplicação de dupla penalidade sobre fato único.
9. Isto porque, a compensação efetuada pela Recorrente por meio da Declaração de
Compensação (“PER/DCOMP”) já foi apreciada pela d. Autoridade Fiscal, sendo certo
que, foi aplicada uma multa de 20% sobre os débitos não compensados, razão pela qual
não pode pretender a autoridade, de forma complementar, aplicar mais uma multa, desta
vez no importe de 50%, sobre a mesma situação fática, uma vez que tal conduta
configura claramente bis in idem, inadmissível em nosso ordenamento jurídico.
Penso que a tese da contribuinte não deva prosperar.
A meu sentir, as duas multas mencionadas pela contribuinte têm hipóteses legais
distintas, assim como sancionam condutas e protegem bens jurídicos distintos.
A “multa de 20%” mencionada pela contribuinte nada mais é que a multa de mora
prevista no artigo 61 da Lei no 9.430/1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Veja-se que o fato previsto na hipótese de incidência da multa de mora pode ser
descrito como “não pagar o débito tributário no prazo legal”. A norma legar visa, portanto, que
não haja atraso no pagamento dos débitos tributários.
Diferentemente, a multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 12.249/2010, buscava evitar que se utilizasse um crédito indevido para
extinguir ilicitamente o débito tributário. Vejamos.
O texto normativo previa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
[...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.
Neste caso, a configuração da hipótese requeria a utilização de crédito indevido
para compensar débitos da contribuinte. Não se está a falar de “pagamento em atraso”, mas em
extinção ilícita do débito tributário.
Ademais, no caso da multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com
a redação dada pela Lei no 12.249/2010, a base de cálculo era o crédito e não o débito. Portanto,
as duas multas sequer teriam a mesma base de cálculo.
Em suma, a configuração da hipótese de bis in idem requer a identificação de
dupla penalidade para o mesmo fato, o que não ocorre no caso. Os fatos descritos nas normas de
incidência das multas sob exame são distintos, assim como as bases de cálculo são distintas.
Ademais, conforme mencionado no tópico anterior, aos julgadores é vedado
deixar de aplicar norma tributária cogente em razão de questionamentos de cunho
principiológico ou de inconstitucionalidade em razão da inteligência da Súmula CARF no 02
acima transcrita.
Destarte, no ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.285 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729222/2017-38

Voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 165
DF CARF MF
Original